Tribunal: TJSP
Processo: 0003664-33.2015.8.26.0416
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Males nos membros superiores e coluna. LER/DORT. Nexo de causalidade demonstrado. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Auxílio-acidente.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Males nos membros superiores e coluna. LER/DORT. Nexo de causalidade demonstrado. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Auxílio-acidente. Proibição de reformatio in pejus. Inteligência do artigo 59 da Lei 8.213/91. Benefício mantido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Alta médica. Restabelecimento no dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Auxílio-doença acidentário concedido até o final do processo de reabilitação profissional. Artigo 62 da Lei 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO.